Tribunal: TJDFT
Processo: 0043123-66.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0043123-66.2016.8.07.0018 RECORRENTE: WILLIAM LUZENTE PAULO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência (ID 14530031) inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às Cortes Superiores. Não houve interposição de agravo direcionado ao STJ (ID 14449247). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 1.058, da sistemática da repercussão geral (ID 17632613). Assim, considerando que a Corte Suprema negou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034